Tribunal: STJ
Processo: 0049809-28.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 981978 - SP (2025/0049809-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: JOHNNY GUTHEEMBARG SIMOES DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: SÉRGIO AFONSO MENDES - SP137370
FERNANDA DOMINGUES MENDES - SP420929
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
. APONTADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E
HABEAS CORPUS
OBSCURIDADE. VÍCIOS DE INTEGRAÇÃO INEXISTENTES.
MERO
INCONFORMISMO
COM
O
RESULTADO
DO
JULGAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento
jurisdicional padece de ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão, nos ditames do art. 619 do Código de Processo Penal, bem
como para sanar eventual erro material, o que não se verifica na espécie.
2. As contradições passíveis de reparo em sede de embargos de
(EDcl no AgRg no
declaração são aquelas inerentes ao próprio julgado
REsp n. 1.862.242/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma,
julgado em
, DJe
), e não suposta contradição
15/12/2020
18/12/2020
entre o acórdão embargado e outros julgados.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
08/05/2025
14/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
15 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47493609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2025 14:41:33
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 086c242e-f3b5-4f76-b1df-3a7f2410d2c7

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA47493609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2025 14:41:33
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 086c242e-f3b5-4f76-b1df-3a7f2410d2c7

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 981978 - SP (2025/0049809-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: JOHNNY GUTHEEMBARG SIMOES DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: SÉRGIO AFONSO MENDES - SP137370
FERNANDA DOMINGUES MENDES - SP420929
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
. APONTADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E
HABEAS CORPUS
OBSCURIDADE. VÍCIOS DE INTEGRAÇÃO INEXISTENTES.
MERO
INCONFORMISMO
COM
O
RESULTADO
DO
JULGAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento
jurisdicional padece de ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão, nos ditames do art. 619 do Código de Processo Penal, bem
como para sanar eventual erro material, o que não se verifica na espécie.
2. As contradições passíveis de reparo em sede de embargos de
(EDcl no AgRg no
declaração são aquelas inerentes ao próprio julgado
REsp n. 1.862.242/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma,
julgado em
, DJe
), e não suposta contradição
15/12/2020
18/12/2020
entre o acórdão embargado e outros julgados.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por JOHNNY GUTHEEMBARG
SIMOES DE OLIVEIRA contra acórdão proferido pela Quinta Turma (e-STJ fls. 184
/196), assim ementado:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO ILÍCITO DE
HABEAS CORPUS
ENTORPECENTES. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE
PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006.
CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS E IDÔNEAS QUE EMBASAM A
CONCLUSÃO DE QUE O PACIENTE SE DEDICAVA A ATIVIDADES
CRIMINOSAS. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. EXPRESSIVA
Documento eletrônico VDA47219754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/05/2025 14:42:54
Código de Controle do Documento: fc8fa6ee-de01-412a-8e63-deec8336719b

QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTO
IDÔNEO.
ILEGALIDADES
NÃO
CONFIGURADAS.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
A incidência da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006
1.
pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos:
seja primário;
a)
b)
de bons antecedentes;
não se dedique às atividades criminosas; e
nem
c)
d)
integre organização criminosa.
Hipótese em que o redutor foi afastado com base em elementos concretos e
2.
idôneos extraídos dos autos, os quais indicam que o agravante se dedicava a
atividades criminosas. Afinal, além da expressiva quantidade das drogas
apreendidas – 33,36kg de maconha –, as instâncias ordinárias pontuaram que
as circunstâncias da prática delitiva denotam habitualidade na traficância,
posto que o veículo do paciente possuía compartimento oculto e adredemente
preparado para o transporte de entorpecentes. Precedentes.
A valoração negativa da quantidade dos entorpecentes apreendidos
3.
constitui fator suficiente para a determinação de regime inicial de
cumprimento da pena privativa de liberdade mais gravoso. Precedentes.
Agravo regimental não provido.
4.

Em suas razões (e-STJ fls. 200/204), o embargante sustenta que o acórdão
embargado foi omisso, contraditório e obscuro ao afirmar que as instâncias ordinárias
negaram o tráfico privilegiado, embora apenas a Corte local refutou o benefício.
Também alega que o acórdão embragado incorreu em omissão e contradição ao aplicar
entendimento diferente de outras decisões em casos análogos.
Ao final, pede pede o acolhimento dos embargos de declaração para que seja
reconhecido o tráfico privilegiado em favor do embargante.
É o relatório.
VOTO
É ressabido que os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento
jurisdicional padece de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos ditames
do art. 619 do Código de Processo Penal, bem como para sanar eventual erro material.
Entretanto, inexiste omissão, contradição ou obscuridade no acórdão
embargado, porquanto todos os pontos de insurgência foram examinados de forma
suficiente, clara e coerente, tomando por base a suficiência dos fundamentos
apresentados pelo Tribunal
para afastar o redutor previsto no § 4o do art. 33 da Lei
a quo
n. 11.343/2006 e para recrudescer o regime prisional.
Documento eletrônico VDA47219754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/05/2025 14:42:54
Código de Controle do Documento: fc8fa6ee-de01-412a-8e63-deec8336719b

Ademais, as contradições passíveis de reparo em sede de embargos de
(EDcl no AgRg no REsp n. 1.862.242
declaração são aquelas inerentes ao próprio julgado
/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em
, DJe
15/12/2020
), e não suposta contradição entre o acórdão embargado e outros julgados.
18/12/2020
Em consequência, os presentes embargos declaratórios não merecem
acolhimento, tendo em vista que não ficou evidenciada a ocorrência de nenhum dos
vícios de integração previstos no art. 619 do Código de Processo Penal.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.
Documento eletrônico VDA47219754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/05/2025 14:42:54
Código de Controle do Documento: fc8fa6ee-de01-412a-8e63-deec8336719b

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
EDcl no AgRg no HC 981.978 / SP
Número Registro: 2025/0049809-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15004041720228260580
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : SERGIO AFONSO MENDES
ADVOGADOS : SÉRGIO AFONSO MENDES - SP137370
FERNANDA DOMINGUES MENDES - SP420929
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JOHNNY GUTHEEMBARG SIMOES DE OLIVEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JOHNNY GUTHEEMBARG SIMOES DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: SÉRGIO AFONSO MENDES - SP137370
FERNANDA DOMINGUES MENDES - SP420929
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA47458022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:31:52
Código de Controle do Documento: 004eaf12-f4ec-4d16-a1db-23739b0565a6

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
08/05/2025
14/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Carlos
Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47458022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:31:52
Código de Controle do Documento: 004eaf12-f4ec-4d16-a1db-23739b0565a6